Tribunal: TJMT
Processo: 1012537-23.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012537-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Roubo Majorado, Associação Criminosa
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO CARNEIRO ALVES - CPF: 615.025.063-60 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS BARBI JUNIOR - CPF: 431.287.108-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ENOQUE DE SOUSA DAMACENO - CPF: 177.747.483-34 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO E DE INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias -- Polo Sinop, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa (CP, art. 157, § 2º, II, e art. 288).

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente flagrado pela guarnição policial arrastando vítima idosa em direção a lava-jato contíguo à residência invadida;
(ii)
vítima agredida dentro do próprio imóvel mediante socos, chutes e golpes com pedaços de madeira, após registrar fotografias de tumulto em bar próximo;
(iii)
ameaças de morte proferidas contra a vítima e sua família, com identificação dos agressores como integrantes de facção criminosa e ordem para que deixassem o bairro;
(iv)
paciente recém-maior de idade com registro de ato infracional análogo ao tráfico de drogas;
(v)
inquérito policial em trâmite regular, com prazo da Polícia Judiciária encerrado em 13 de março de 2026.

3. Requerimentos do
habeas corpus
:
(i)
relaxamento da prisão por irregularidade formal do auto de flagrante;
(ii)
revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores e deficiência de fundamentação;
(iii)
subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar;
(iv)
reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia;
(v)
aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante da alegada negativa de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade formal do auto de prisão em flagrante;
(ii)
analisar a viabilidade do exame de autoria e de eventual desclassificação na via do
habeas corpus
;
(iii)
aferir a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva;
(iv)
examinar se condições pessoais favoráveis afastam a custódia;
(v)
verificar a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia;
(vi)
analisar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há falar em nulidade do auto de prisão em flagrante quando observadas as formalidades dos arts. 304 e 306 do Código de Processo Penal, com oitiva do condutor, das testemunhas e da vítima, interrogatório do autuado e comunicação da prisão aos familiares e à autoridade judicial.

6.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta discussão sobre autoria delitiva, tampouco sobre desclassificação para figura típica menos grave, por demandarem aprofundada análise fático-probatória reservada ao juízo natural da causa.

7.

A prisão preventiva exige a demonstração da prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e o atendimento a uma das hipóteses legais justificadoras, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

8.

A gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública.

9.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar, pode ser deduzido da existência de registro infracional análogo a crime doloso, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.

10.

Justifica-se a custódia cautelar pela conveniência da instrução criminal quando o delito é praticado com o propósito de impedir a vítima de comunicar às autoridades a ocorrência de condutas ilícitas, evidenciando risco concreto de intimidação do ofendido e das testemunhas.

11.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

12.

Os prazos para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia não são peremptórios, devendo sua aferição ser feita à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa e a pluralidade de investigados.

13.

Inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública e à instrução criminal evidenciam a insuficiência das providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

14.

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e 288; CPP, arts. 46, 302, I, 304, 306, 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 896.066/SP, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC n. 758.083/SC; TJMT, Enunciados 6, 42, 43 e 56 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado
Moisés Leite da Silva
em favor do paciente
Lucas Eduardo Carneiro Alves
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1005580-58.2026.8.11.0015, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa (CP, art. 157, § 2º, II, e art. 288).

Nas razões do
habeas corpus
, o impetrante sustentou, preliminarmente, a ausência de requisitos formais da prisão em flagrante, nos termos dos artigos 304 e 306, do Código de Processo Penal, alegando que a imputação inicial seria de roubo majorado sem comprovação da materialidade delitiva, uma vez que a vítima teria filmado os acusados em razão de perturbação do sossego, gerando dúvida quanto à ocorrência do delito. No mérito, requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, ou prisão domiciliar, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, deficiência de fundamentação da decisão constritiva, existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), e excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Alegou, ainda, que o paciente teria apenas tentado intervir em suposta agressão doméstica, não havendo que se falar em roubo ou associação criminosa, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
(id. 355726390).

O pedido liminar foi
indeferido
,

sendo determinada a requisição de informações à autoridade coatora (id. 356586357).

Nas informações prestadas
, a Magistrada de primeiro grau esclareceu que, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo fato de a vítima, pessoa idosa, ter sido brutalmente agredida no interior de sua própria residência mediante socos, chutes e golpes com pedaços de madeira, somando-se o risco de retaliação diante das ameaças diretas dirigidas à vítima e seus familiares, inclusive com determinação para que deixassem o bairro, bem como o fato de o paciente ter sido flagrado arrastando a vítima para outro local onde possivelmente seria executada. Consignou ainda que, embora tenha recentemente atingido a maioridade penal, o paciente ostenta histórico infracional, com registro de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas praticado quando ainda era menor de idade. Por fim, reconheceu o risco concreto de intimidação de testemunhas, tendo em vista que o crime teria sido praticado com o objetivo de impedir a vítima de comunicar às autoridades a ocorrência de condutas ilícitas (id. 356950854).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação da ordem
(id. 357784374).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara,

O impetrante busca, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, alegando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia, deficiência de fundamentação da decisão constritiva, existência de condições pessoais favoráveis, irregularidade formal do flagrante e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Conforme se verifica dos autos, em 1º de março de 2026, por volta das 11h30min, a vítima Enoque de Sousa Damaceno chegou à sua residência e visualizou um tumulto em um bar próximo, tendo registrado fotografias do local com a intenção de encaminhar denúncia à polícia.

Ao perceberem o registro das imagens, os indivíduos presentes no estabelecimento teriam se deslocado em direção à vítima e, ato contínuo, três deles invadiram o imóvel e passaram a agredi-la. Passados cerca de 10 (dez) minutos, os agressores retornaram acompanhados do paciente e do corréu Carlos Barbi Junior, pularam o muro da residência e reiniciaram as agressões, mediante socos, chutes e golpes desferidos com pedaços de madeira.

A vítima, pessoa idosa, relatou ter sido trancada no banheiro e espancada reiteradamente, ocasião em que os agressores teriam afirmado pertencer à facção criminosa
Comando Vermelho
e proferido ameaças de morte, ordenando que a família se mudasse do bairro.

Segundo a narrativa dos autos, a vítima foi arrastada para fora da residência sob a afirmação de que seria levada para outro local para ser morta, tendo a guarnição da Polícia Militar chegado ao local e flagrado o paciente arrastando o ofendido em direção a um lava-jato situado ao lado do imóvel, enquanto o corréu Carlos saía do interior da residência.

Submetidos à audiência de custódia, a Magistrada singular homologou a prisão em flagrante, e converteu a segregação em preventiva, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos seguintes termos:

"
(...) A gravidade concreta do delito é acentuada. A vítima, pessoa idosa, foi submetida a agressões dentro de sua própria residência. As agressões consistiram em múltiplos socos, chutes, golpes com pedaços de madeira, revelando violência extrema e desproporcional à suposta motivação alegada, qual seja, o fato de a vítima ter filmado o bar onde ocorria tumulto. Conforme o depoimento da vítima e de sua esposa, durante toda a ação criminosa, os agressores proferiram reiteradas ameaças de morte, afirmando pertencer à facção criminosa Comando Vermelho e declarando que a família deveria se mudar do bairro. Ainda, é de se ressaltar que os autuados foram flagrados pelos policiais, arrastando a vítima para fora do imóvel, para outro local, que, segundo os depoimentos, resultaria na morte do agredido. (...) Há fortes indícios de que os autuados integram organização criminosa. O Boletim de Ocorrência cita expressamente a ameaça ligada a facção criminosa Comando Vermelho. A liberdade dos autuados, neste momento, representa risco concreto de retaliação contra a vítima e testemunhas, como evidenciado. (...) o autuado Lucas Eduardo Carneiro Alves, apesar de recém ter completado dezoito anos, já apresenta histórico criminal, possuindo passagem anterior por crime análogo ao tráfico de drogas, quando ainda era menor (Autos nº 1017409-70.2025.8.11.0015). (...)
" (sic, id. 355726396).

Passo à análise das teses defensivas.

1. Da regularidade formal do auto de prisão em flagrante

A alegação de inobservância das formalidades previstas nos artigos 304 e 306, do Código de Processo Penal, não comporta acolhimento.

A leitura do auto de prisão em flagrante, revela que foram regularmente ouvidos o condutor, as testemunhas e a vítima, tendo os autuados sido interrogados e cientificados de seus direitos constitucionais, com a lavratura do termo de comunicação da prisão aos familiares e à autoridade judicial, em observância estrita aos dispositivos legais invocados.

Ademais, a prisão ocorreu em situação de flagrância própria, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente foi surpreendido pela guarnição policial no exato momento em que arrastava a vítima em direção ao lava-jato, situado ao lado da residência.

Portanto, não se identifica qualquer vício formal apto a ensejar o relaxamento da prisão.

2. Da negativa de autoria e materialidade, da desclassificação e da aplicação do
in dubio pro reo

O impetrante sustenta que a conduta do paciente teria se limitado a mera intervenção em suposta agressão doméstica ou a situação de perturbação do sossego, inexistindo elementos que autorizem a imputação dos crimes de roubo majorado (subtração de arma pertencente à vítima) e associação criminosa.

A tese, contudo, não se sustenta no restrito âmbito cognitivo do
habeas corpus
.

Os elementos colhidos em sede policial, notadamente os depoimentos da vítima e de sua esposa Adma Gomes Pinheiro Damaceno, ambas reconhecendo expressamente o paciente como um dos autores da invasão e das agressões, bem como o
relato do policial militar Jonathan Lino Soares, que flagrou o paciente arrastando o ofendido em direção ao lava-jato
, consubstanciam indícios mínimos de autoria suficientes para a decretação da custódia cautelar.

A materialidade encontra-se demonstrada, como pode ser visto no boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos.

Nesse aspecto, o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que "
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
".

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"
(...) A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via do habeas corpus. (...)
" (STJ, AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

A controvérsia acerca da efetiva ocorrência dos delitos imputados, da eventual desclassificação para figura típica menos grave, bem como a pretendida aplicação do princípio
in dubio pro reo
, demandam aprofundada análise fático-probatória, reservada ao juízo natural da causa, após a regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva

A prisão preventiva,
stricto sensu
, exige a demonstração da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o atendimento a uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
), nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o
fumus comissi delicti
encontra-se satisfatoriamente demonstrado, conforme explicitado no tópico anterior, mediante os depoimentos concordantes da vítima, de sua esposa e do policial militar condutor, além das fotografias que atestam as lesões suportadas pelo ofendido.

No que tange ao
periculum libertatis
, o decreto constritivo está alicerçado em elementos concretos e individualizados, não se podendo falar em fundamentação genérica ou em referência à mera gravidade abstrata do delito.

A gravidade concreta da conduta emerge com nitidez da narrativa dos autos, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, consistente na invasão da residência da vítima, pessoa idosa, seguida de agressões físicas reiteradas mediante socos, chutes e golpes desferidos com pedaços de madeira, trancamento no banheiro, ameaças de morte e arrastamento para fora do imóvel sob a afirmação de que o ofendido seria executado em outro local.

Não fosse suficiente, há relato específico de que o paciente e o corréu, teriam se identificado como integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
, ordenando que a família da vítima deixasse o bairro, circunstância que evidencia risco concreto de retaliação contra o ofendido e testemunhas, justificando a custódia tanto pela garantia da ordem pública, quanto pela conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que:

"
(...) a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. (...)
" (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Soma-se a isso o fato de que, embora o paciente tenha recentemente atingido a maioridade penal, ostenta histórico infracional com registro de ato análogo ao crime de tráfico de drogas, praticado quando ainda era menor de idade (Autos n. 1017409-70.2025.8.11.0015), elemento que, à luz do Enunciado n. 56 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, pode ser valorado na apreciação da necessidade da prisão cautelar.

Também é oportuno destacar o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

"
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
".

A conveniência da instrução criminal, por sua vez, revela-se de modo particularmente evidente no caso concreto, uma vez que a ação delitiva teria sido deflagrada justamente em razão de a vítima ter realizado registros fotográficos com o propósito de comunicar às autoridades a ocorrência de condutas ilícitas, o que denota risco concreto de intimidação do ofendido e das testemunhas caso o paciente seja colocado em liberdade.

4. Das condições pessoais favoráveis

A alegação de que o paciente ostenta primariedade, bons antecedentes e residência fixa também não tem o condão de desconstituir a prisão preventiva regularmente decretada.

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consigna que "
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
".

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco efetivo à ordem pública.

5. Do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia

O impetrante alega excesso de prazo diante da inércia do Ministério Público em oferecer denúncia no prazo do artigo 46, do Código de Processo Penal.

A tese, todavia, não merece acolhimento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os prazos processuais não são peremptórios, devendo sua aferição ser feita à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, observa-se que o paciente foi preso em 2 de março de 2026, sendo que o inquérito policial tramita regularmente, com prazo da Polícia Judiciária tendo se encerrado em 13 de março de 2026. A própria peça vestibular do
writ
reconhece que o procedimento investigativo encontrava-se em fase de apuração, sem que se identifique, nesta quadra processual, inércia ou desídia imputável ao aparato estatal.

Ademais, considerando a complexidade dos fatos apurados, que envolvem pluralidade de autores, participação de terceiro indivíduo ainda não identificado, subtração de arma de pressão pertencente à vítima e possível vinculação a facção criminosa, eventual delonga mostra-se plenamente justificável, não configurando constrangimento ilegal passível de reparação pela via do
habeas corpus
.

6. Das medidas cautelares diversas da prisão

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, igualmente não merece acolhimento.

A gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
empregado, as ameaças de morte associadas à suposta vinculação com organização criminosa, o risco concreto de intimidação da vítima e das testemunhas, bem como o histórico infracional do paciente por ato análogo ao tráfico de drogas, evidenciam a insuficiência das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para o acautelamento da ordem pública e a preservação da regular instrução criminal.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação no sentido de que "
havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
" (STJ, AgRg no HC n. 758.083/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/03/2023).

Destarte, nenhuma irregularidade há que ser sanada, sendo de rigor a denegação da ordem.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente Lucas Eduardo Carneiro Alves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026